Tribunal: TJMT
Processo: 1001643-69.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001643-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LINDALVA MARQUES CAVALCANTE - CPF: 327.467.501-63 (APELADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LINDALVA MARQUES CAVALCANTE - CPF: 327.467.501-63 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

I – Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de faturas oriundas de recuperação de consumo e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II – Questão em discussão

Validade do procedimento administrativo adotado para apuração de consumo supostamente não faturado, regularidade da cobrança e configuração do dano moral.

III – Razões de decidir

Embora o TOI tenha sido acompanhado pela consumidora, a concessionária não apresentou laudo de aferição do medidor nem demonstrou adequadamente a metodologia de cálculo, descumprindo parcialmente o procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, o que invalida a cobrança. A interrupção do serviço essencial com base em débito indevido caracteriza falha na prestação do serviço e dano moral in
re

ipsa
.

IV – Dispositivo

Ambos os recursos desprovidos. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral” (Proc. nº 1012942-58.2023.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por LINDALVA MARQUES CAVALCANTE, julgou o pedido parcialmente procedente para:

“a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos sub judice representados pelas faturas dos meses 01 e 03/2022;

b) DETERMINAR que a requerida proceda com a cobrança e a reemissão das referidas faturas nos valores correspondentes à média de consumo dos seis meses anteriores a 11/2021, no prazo de 30 dias;

c) CONDENAR a requerida a pagar a título de indenização por danos morais sofridos pela parte autora, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescida de juros legais desde a citação.” (cf. Id. nº 290184858)

A apelante sustenta que o procedimento de apuração do consumo não faturado, realizado com base na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, foi regular, tendo sido lavrado TOI na presença da consumidora, com ciência e assinatura (cf. Id. 294828353). Alega que o valor cobrado foi corretamente apurado e que não houve falha na prestação do serviço, nem dano moral. Pugna pela improcedência da ação, com a inversão do ônus sucumbencial.

A autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença (Id. nº 290184866).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica a título de recuperação de consumo em razão de suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora nº 848381-0, de titularidade da autora, nas faturas de janeiro e março de 2022.

A controvérsia recursal cinge-se à observância do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 e à legalidade da cobrança baseada em inspeção e emissão de TOI.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se a ENERGISA adotou corretamente os procedimentos administrativos exigidos pela ANEEL para a caracterização da irregularidade e o cálculo do consumo não registrado, de modo a legitimar a cobrança efetuada.

Em relação à queixa recursal da apelante, verifica-se que, de fato, o TOI foi lavrado com o acompanhamento da consumidora, conforme se extrai do documento de Id. 294828353. A inspeção foi assinada pela autora, o que demonstra ciência do ato inicial.

Por um lado, essa circunstância afasta a alegação de ausência total de contraditório no procedimento administrativo. De outro lado, a lavratura do TOI, por si só, não supre os demais requisitos legais e regulamentares exigidos para a validação da cobrança.

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de fatura de recuperação de consumo apurada unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, sendo pacífica a orientação da “
jurisprudência da Corte Superior
(...)
no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2ª Turma –
AgInt
no
AREsp
999346/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, julgado em 25/04/2017).

No mesmo sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de
Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
13.6.2016;
AgRg
no
AREsp
370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
5.12.2013;
AgRg
no
AREsp
188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
28.8.2012;
AgRg
no
AREsp
330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
22.8.2013. (ST - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016,
DJe
17/11/2016)

De igual forma, posiciona-se esta Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO
INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. (...) (TJMT -
Ap
38218/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018,
Publicado
no DJE 24/08/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE. É indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT,
Ap
41545/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017,
Publicado
no DJE 22/05/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – DANO
MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE “REFORMATIO IN PEJUS” – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO – FALTA DE PROVA DO PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014,
Publicado
no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in
re

ipsa
”. 3. Sendo vedada a “reformatio in pejus”, não se pode reformar sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na data da publicação da sentença, momento cronologicamente posterior ao evento danoso, que seria o termo inicial caso se entendesse se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ),
e também
posterior à citação, que é termo inicial em caso de responsabilidade civil contratual (CC, art. 405). 4. O acolhimento do pedido de restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro, depende da demonstração de efetivo pagamento do débito cobrado indevidamente.” (TJMT,
Ap
73356/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017,
Publicado
no DJE 17/03/2017)

“EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA FRAUDE PRATICADA PELO CONSUMIDOR – COMPROVAÇAO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA – ALTERAÇÃO NO CONSUMO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR VIOLADO – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DO CONSUMO IRREGULAR – IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS IRREGULARIDADES DO MEDIDOR INFLUIRAM NA MENSURAÇÃO DA ENERGIA CONSUMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O simples fato de estar, demonstrada a violação do medidor de energia elétrica, por si só, não autoriza, automaticamente, que a concessionária de energia elétrica efetue cálculo de consumo de energia elétrica supostamente utilizada e não faturada. É preciso que esteja comprovado nos autos, também, que o dano apurado no medidor, de fato, influiu na medição de energia utilizada pela unidade consumidora, isto é, que após a substituição do medidor alterado por outro novo e aferido, houve aumento do consumo registrado, o que, inexoravelmente, comprova que a medição anterior estaria defasada, autorizando, portanto, o acerco do cálculo de consumo pretérito. Recurso desprovido. (TJ-MG, AC 10694100019678001. Relator Eduardo Andrade, 1º Câmara Cível. Julgamento: 03/03/2015, Publicação: 11/03/2015).

A alegação de que houve irregularidade no medidor carece de comprovação técnica robusta. Não consta dos autos laudo de aferição do equipamento ou relatório de avaliação técnica (art. 129, § 1º, III da Resolução 414/2010/ANEEL). Tampouco há prova de comunicação prévia à consumidora sobre a realização de eventual perícia ou oportunidade de apresentar impugnações técnicas.

Da mesma forma, o laudo pericial (Id. 175280847) confirmou que os valores lançados nas faturas de janeiro e março de 2022
emitidos pela ré nos valores de R$ 2.128,47 e R$ 1.046,64, suspostamente referentes à recuperação de consumo do período de
outubro/2018 a junho/2019
,
se mostraram inconsistentes, recomendando a cobrança com base na média de consumo anterior, o que foi corretamente acolhido na sentença.

Vejamos trecho do laudo:

1.

Com base na carga instalada no imóvel, estimou-se que o consumo mensal da unidade consumidora 6/293293-7 atualmente pode ser de 383,7 kWh. A estimativa de consumo pode facilmente variar decorrente da alteração do tempo em que cada equipamento permanece em utilização;

2.

Com base na reclamação da parte Requerente, verifica-se que de fato houve a comprovação de um desvio, e que após a correção do supramencionado, houve aumento no consumo registrado pelo medidor;

3.

O equipamento medidor presente no período em que foi identificado a irregularidade, não estava presente na data da vistoria devido sua substituição. Em solicitação de documentos, foi solicitado o laudo de aferição do equipamento 2636076. Entretanto, em resposta foi informado que não foi encontrado o respectivo laudo elaborado por uma bancada credenciada ao Inmetro;

4.

Apesar da Ausência de Laudo de aferição, compreende-se que o equipamento foi retirado em 19 de novembro de 2019. Após este período, as medições de consumo realizadas por outro equipamento, constataram consumos similares conforme pode ser observado nos gráficos de consumo;

5.

Por fim, após todo exposto, esta perícia identificou que a concessionária se equivocou apenas em relação ao período da média dos 3 maiores consumos no período de 12 ciclos de cobranças regulares anterior ao período de início da irregularidade, devendo as faturas serem
refaturadas
com a média de 311,33 kWh.

No caso, não restou demonstrado que a concessionária adotou todos os elementos técnicos exigidos pela regulação, como a apresentação do histórico de consumo, relatório de avaliação técnica e demonstração clara da metodologia de cálculo. Sem esses elementos, o débito é inexigível.

Portanto, mantém-se a declaração de inexigibilidade das faturas impugnadas, com reemissão nos moldes estabelecidos pelo juízo de origem.

Quanto à alegação de inexistência de dano moral, o entendimento consolidado do STJ e desta Corte é no sentido de que a suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial, como a energia elétrica, ainda que temporária, configura falha na prestação do serviço, sendo o dano moral presumido (in
re

ipsa
):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 239.749 - RS (2012/0213074-5)
RELATOR :
MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
AGRAVANTE :
ALBERY CONCEIÇÃO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS :
PAULO VALMIR LOPES DE OLIVEIRA ALEXANDRA SOARES DOS SANTOS
AGRAVADO :
AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS :
LISIANE SILVA TALES LUIZ NOGUEIRA DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agrava-se de decisão que negou seguimento a Recurso Especial interposto por ALBERY CONCEIÇÃO DA SILVA OLIVEIRA, com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, III da Carta Magna, no qual se insurge contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Embora seja legalmente possível a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica nas hipóteses de constatação de fraude na unidade consumidora, bem como no caso de inadimplemento do usuário, no caso concreto, impõe-se a manutenção do serviço e a desconstituição do débito imputado à parte autora, tendo em vista a ausência de prova suficiente à demonstração da alegada irregularidade existente no equipamento medidor. DANO MORAL INEXISTENTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (fls. 558). 2. Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (fls. 572/576). 3. Nas razões do Recurso Especial, o recorrente aponta ofensa aos
arts
. 186 e 927 do CC, sob o argumento de que a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica ensejou a ocorrência de dano moral. 4. É o relatório. 5. Com efeito, esta Corte já se manifestou no sentido de ser in
re

ipsa
o dano moral decorrente do corte no fornecimento de energia, bastando, para sua caracterização, a comprovação da ilegalidade da suspensão pela Concessionária. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. ILEGALIDADE DE COBRANÇA E CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ACÓRDÃO COM MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS. ATAQUE INSUFICIENTE NO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. OFENSA AO ART. 186 DO NCC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. DANO IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO NÃO PATRIMONIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO-INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. (...). 4. Em terceiro lugar, no que tange à ausência de comprovação do dano moral suportado, do art. 186 do novo Código Civil não se retira a tese da imprescindibilidade de prova do dano moral, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF, por analogia. 5. Mesmo que assim não fosse, pacificou-se nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o dano moral é in
re

ipsa
, ou seja, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal. Neste sentido, v.: REsp 299.532/SP, Rel. Des.
Honildo
Amaral de Mello Castro, Quarta Turma,
DJe
23.11.2009, e REsp 786.239/
Sp
, Rel. Min. Sidnei Benetti, Terceira Turma,
DJe
13.5.2009. 6. Em quarto e último lugar, a alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade veio desacompanhada de indicação de dispositivo de legislação infraconstitucional federal, o que atrai a Súmula n. 284 do STF, por analogia. 7. Agravo regimental não provido (
AgRg
no Ag 1.271.858/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
16.04.2010). 6. Diante dessas considerações, com fundamento no art. 544, § 4o., II do CPC, conhece-se do Agravo e dá-se provimento ao Recurso Especial para
restabecer
os danos morais fixados na sentença (R$ 6.000,00), reformando-se, nesta parte, o acórdão recorrido. 7. Publique-se. 8. Intimações necessárias. Brasília/DF, 29 de novembro de 2012. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR.

valor arbitrado na sentença, mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes, levando-se em consideração o porte econômico da ré, a natureza da infração,
o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor de R$
5.000,00 se revela razoável e compatível com outros precedentes deste Tribunal de Justiça.

Por fim, em observância ao disposto no art. 85, § 11º, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor da condenação, considerando o desprovimento do recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambas as apelações, mantendo integralmente a respeitável sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno cada parte apelante ao pagamento das custas recursais e dos honorários advocatícios, majorados para R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil e no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, considerando se tratar de valor da causa muito baixo,
mantida a suspensão da exigibilidade quanto ao apelada, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025